Tribunal: TJSP
Processo: 2016686-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça Gratuita - Admissibilidade - Pessoa física - Hipótese em que o recorrente comprovou documentalmente sua hipossuficiência financeira - A Lei da Assistência Judiciária não exige prova da pobreza franciscana - Decisão reformada para deferir a gratuidade ao recorrente - Recurso provido para este fim.